Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (Sisbajud – antigo bacenjud). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. localização de bens do devedor. reiteração automática (teimosinha). ausência de implementação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta.
3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.